Tribunal: TJDFT
Processo: 0729309-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. VALIDADE.
1. O cerne da questão remete à análise acerca da viabilidade da penhora de direitos aquisitivos de determinado imóvel, ainda que se encontre em loteamento irregular, uma vez que a hipótese em tela cuida de penhora que não incide sobre a propriedade do imóvel, mas, como mencionado anteriormente, apenas sobre os direitos aquisitivos que recaem sobre o bem.
2. Nesse contexto, em que pese a irresignação da executada/agravante, verifica-se a possibilidade de penhora dos direitos que o devedor exerce sobre o imóvel, ainda que o imóvel se encontre em loteamento irregular, pois – repisa-se – trata-se de hipótese em que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de inquestionável valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área passível de regularização pelo Poder Público local.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.